Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS HÁBEIS. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO DO DEVEDOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo banco para constituição de título executivo judicial referente a débito de R$ 61.369,63, oriundo de contrato de cartão de crédito rotativo. A sentença determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, além da condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida.
O devedor/apelante sustentou o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, alegou inépcia da inicial por falta de acesso às faturas e contestou os juros remuneratórios aplicados. Pleiteou a limitação dos juros rotativos ao patamar de 100% do débito originário.
O Banco, em sua apelação, requereu a manutenção dos encargos contratuais, incluindo juros e correção monetária, até o efetivo pagamento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a alegação de inépcia da inicial por suposta impossibilidade de acesso às faturas do cartão de crédito; (iii) definir se os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC. A prova essencial ao deslinde da controvérsia era documental, tornando desnecessária a produção de prova pericial.
A alegação de inépcia da inicial não prospera, pois as faturas e extratos do cartão de crédito são enviados ao domicílio do contratante e disponibilizados virtualmente pelo banco, não havendo impedimento ao acesso aos documentos.
As instituições financeiras estão sujeitas às normas de proteção ao consumidor (Súmula 297 do STJ), sendo possível a revisão das cláusulas contratuais em razão dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. No entanto, a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva (Súmula 648 do STF e Súmula 283 do STJ), e as administradoras de cartões de crédito são equiparadas a instituições financeiras (Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §1o).
Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, o devedor que alega cobrança excessiva deve indicar o valor correto e apresentar demonstrativo atualizado da dívida, ônus do qual o apelante Nildo não se desincumbiu, ensejando a rejeição de sua alegação de excesso de execução.
Os encargos contratuais de inadimplência incidem até o efetivo pagamento da dívida, conforme entendimento consolidado do STJ (AREsp 2089797/PR; AgInt no REsp 1518503/PE), não sendo razoável a interrupção da incidência desses encargos com o ajuizamento da ação, sob pena de incentivar a inadimplência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do devedor desprovido. Recurso do banco provido.
Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova essencial ao deslinde da controvérsia é documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
A ausência de acesso a faturas do cartão de crédito não configura inépcia da inicial quando os documentos são regularmente enviados ao consumidor e disponibilizados por meio eletrônico.
As administradoras de cartões de crédito são equiparadas a instituições financeiras e não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura.
Os encargos contratuais de inadimplência incidem desde o vencimento da dívida até seu efetivo pagamento, independentemente do ajuizamento da ação monitória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 373, II, 700 e 702, §§ 2o e 3o; Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 648; STJ, Súmulas 283 e 297; STJ, AREsp 2089797/PR; AgInt no REsp 1518503/PE; AgRg no AREsp 281.230/RS; AgInt no AREsp 2.124.524/PA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009385-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), NILDO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 164.216.041-53 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), NILDO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 164.216.041-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. - RECURSO DO DEVEDOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
, BANCÁRIO
E DO CONSUMIDOR.
PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. PRELIMINARES
REJEITADAS.
AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO.
PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS HÁBEIS.
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. REVISÃO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO DO DEVEDOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente
a
ação monitória ajuizada pelo banco para constituição de título executivo judicial referente a débito de R$ 61.369,63, oriundo de contrato de cartão de crédito rotativo. A sentença determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, além da condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida.

O
devedor/
apelante sustentou
o
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, alegou inépcia da inicial por falta de acesso às faturas e contestou os juros remuneratórios aplicados. Pleiteou a limitação dos juros rotativos ao patamar de 100% do débito originário.

O Banco, em sua apelação, requereu a manutenção dos encargos contratuais, incluindo juros e correção monetária, até o efetivo pagamento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) analisar a alegação de inépcia da inicial por suposta impossibilidade de acesso às faturas do cartão de crédito; (
iii
) definir se os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC. A prova essencial ao deslinde da controvérsia era documental, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

A alegação de inépcia da inicial não prospera, pois as faturas e extratos do cartão de crédito são enviados ao domicílio do contratante e disponibilizados virtualmente pelo banco, não havendo impedimento ao acesso aos documentos.

As instituições financeiras estão sujeitas às normas de proteção ao consumidor (Súmula 297 do STJ), sendo possível a revisão das cláusulas
contratuais em razão dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. No entanto, a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva (Súmula 648 do STF e Súmula 283 do STJ), e as administradoras de cartões de crédito são equiparadas a instituições financeiras (Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §1o).

Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, o devedor que alega cobrança excessiva deve indicar o valor correto e apresentar demonstrativo atualizado da dívida, ônus do qual o apelante Nildo não se desincumbiu, ensejando a rejeição de sua alegação de excesso de execução.

Os encargos contratuais de inadimplência incidem até o efetivo pagamento da dívida, conforme entendimento consolidado do STJ (
AREsp
2089797/PR;
AgInt
no REsp 1518503/PE), não sendo razoável a interrupção da incidência desses encargos com o ajuizamento da ação, sob pena de incentivar a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do devedor desprovido. Recurso do banco provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova essencial ao deslinde da controvérsia é documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

A ausência de acesso a faturas do cartão de crédito não configura inépcia da inicial quando os documentos são regularmente enviados ao consumidor e disponibilizados por meio eletrônico.

As administradoras de cartões de crédito são equiparadas a instituições financeiras e não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura.

Os encargos contratuais de inadimplência incidem desde o vencimento da dívida até seu efetivo pagamento, independentemente do ajuizamento da ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, 373, II, 700 e 702, §§ 2o e 3o; Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 648; STJ, Súmulas 283 e 297; STJ,
AREsp
2089797/PR;
AgInt
no REsp 1518503/PE;
AgRg
no
AREsp
281.230/RS;
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Nildo Carvalho de Oliveira
, outro interposto pelo
Banco do Brasil S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que
rejeitou os embargos monitórios e julgou
procedentes os pedidos, da
ação
monitória
, ajuizada
pelo

Banco
do Brasil
S/A
, para
constituir de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, do débito de
R$ 61.369,63
,

relativo
ao
contrato
(
pessoa física
-

operações de cartão de crédito rotativo
)
,
devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir
do ajuizamento da ação. Por conseguinte, condenou o requerido
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitr
ados
em
10%
, sobre o valor da dívida
,
suspensa a exigibilidade
(
art. 98 §§ 2o e 3o do CPC
)
.

Nas razões recursais
,
o apelante
Nildo

defende o cerceamento de defesa
,
pel
o julgamento antecipado da lide
e p
ugna pela produção de prova pericial.

Alega a inépcia da inicial, sob o argumento de que
foi
impedido de acessar qualquer fatura ou extrato nos canais disponibilizados pelo
banco
, o que dificult
ou
a análise e contestação do débito apresentado.

No mérito, ressalta que impedido de acessar os documentos, não pôde
verificar os juros remuneratórios e os moratórios incidentes na dívida.

Questiona os juros remuneratórios e diante da ausência do contrato ou faturas do cartão, pede a incidência da média de juros remuneratórios de mercado.
Nesse sentido, diz
que é vedado que os juros rotativos do cartão ultrapassem o montante de 100% do débito originário, de maneira que entende devido o montante de R$ 18.778,32.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 251643216.

Em suas razões recursais, o banco apelante, pondera a necessidade de manutenção dos encargos contratados, acrescidos dos encargos de inadimplência.

Aduz que
os acréscimos dos encargos contratados são
devid
os
desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida.

Ao final,
postula
o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (
Nildo
), id 263240765.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminares – recurso:
Nildo Carvalho de Oliveira
)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, o apelante
Nildo Carvalho de Oliveira,
defende o cerceamento de defesa e a inépcia da inicial.

Sustenta o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide e defende a necessidade de produção de prova pericial.

Afirma que restou impossibilitado de indicar as provas que pretendia produzir, o que supostamente lhe causou prejuízos.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

A antecipação do julgamento é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias,

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
.
O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Bem ainda, acerca da suposta necessidade de realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada, também não merece prosperar.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

Bem ainda, inexiste necessidade de pericial para apreciação de eventual excesso da cobrança em especial para apuração de abusividade na taxa de juros cobrada.

Sabe-se que as informações podem ser facilmente obtidas no sítio eletrônico mantido pelo Banco Central na rede mundial de computadores, dispensando a abertura da fase instrutória.

Portanto, ao considerar a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Da mesma forma, deve ser rejeitada a tese de
inépcia da inicial, sob o argumento de que foi
impedido de acessar qualquer fatura ou extrato nos canais disponibilizados pelo banco, o que dificultou a análise e contestação do débito apresentado.

As faturas e extratos de utilização do cartão de crédito são enviadas pelo correio, à residência do contratante, bem ainda, podem ser acessadas virtualmente através do aplicativo do banco, de maneira que descabida a alegação de impedimento de acesso às faturas de utilização do cartão.

Em vista disso,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação monitória, fundada
no C
ontrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física
(id 251642184) e
contratação de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil S
/
A,
Platinum – cartão de no 4984.0697
.
****
.
1506 (
id 251642186).

Na exordial, narra
o banco
que é credor d
o requerido
, em virtude do débito representado pelo cartão de crédito, na importância de R$
61.369,63
.

A
costou junto à inicial,
cópia da minuta do contrato (id
251642184), extratos de movimentação da conta corrente (id 251642185), extratos das
faturas do cartão de crédito
(id 251642186)
, notificação do devedor (id 251642187) e demonstrativo de conta vinculada (id 251642188).

A sentença rejeitou os argumentos dos embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos da monitória.

Pois bem.

Considerando o teor dos recursos interpostos pelas partes, passo à análise dos argumentos de ambos conjuntamente.

O cerne da controvérsia está em apurar merece reparo a sentença que rejeitou os argumentos dos embargos monitórios, de abusividade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e se devida a revisão do contrato.

Ressalta o apelante
Nildo
que impedido de acessar os documentos, não pôde verificar os juros remuneratórios e os moratórios incidentes na dívida.

Questiona os juros remuneratórios e diante da ausência do contrato ou faturas do cartão, pede a incidência da média de juros remuneratórios de mercado.

Nesse sentido, diz que é vedado que os juros rotativos do cartão ultrapassem o montante de 100% do débito originário, de maneira que entende devido o montante de R$ 18.778,32.

Já nas razões
recursais,
d
o banco apelante,
este
pondera a necessidade de manutenção dos encargos contratados, acrescidos dos encargos de inadimplência.

Aduz
ainda
que os acréscimos dos encargos contratados são devidos desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida.

De início,
tem-se que
a
s instituições financeiras
submetem-se
às normas de proteção ao consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça)
.

Inclusive, a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido
de
que, sendo aplicável o Código
de
Defesa do Consumidor, é permitida a
revisão
das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do
‘
pacta sunt servanda
’
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

A ação monitória, nos termos do art.
700
do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Os documentos de dívida juntados
pelo banco
comprovam a obrigação inadimplida pela parte requerida.

Vale observar que, nos embargos,
o
devedor em nenhum momento nega a utilização do crédito representado pelos documentos
apresentados, tampouco a
utilização do cartão de crédito na forma detalhada
no
id 251642186.

Diante disso, consta
a prova escrita da obrigação, na forma referida no
art. 700 do CPC.
Comprovada, assim, documentalmente, a obrigação exigida nos autos, sendo destituídas de fundamento as assertivas em contrário d
o
devedor.

No contexto, c
aberia
ao requerido nos embargos monitórios
demonstrar e comprovar a ilegalidade da dívida documentalmente provada pela
Instituição Financeira
autora, ônus que se lhe impunha,
"
ex
vi" do art.
373
, inciso
II
do
CPC
, e do qual não se desincumbiu.

Portanto, inexistindo negativa quanto à
contratação do cartão de crédito
,
sua utilização,
ou i
mpugna
ção quanto às
operações registradas nas faturas
, tampouco
demonstra
tivo do
respectivo pagamento, resulta acertada a procedência do pedido monitório, proclamada pela respeitável sentença.

Assim, as dívidas foram demonstradas e os documentos apresentados são hábeis a ensejar a propositura do procedimento monitório, conferindo liquidez e exigibilidade do crédito perseguido na ação, não havendo falar em inépcia da inicial.

Nesse sentido:

"A prova hábil a instruir ação monitória, a que alude o art. 1.102- A do
Código de Processo Civil
não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo seraparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor" (STJ 4a-T.,
REsp 925.584
, Min.
Luis
Felipe, j. 9.10.12, RP 219/430).

No contexto, d
estaca-se que não há obrigatoriedade da juntada de planilha detalhada de cálculo da dívida, bastando o demonstrativo de débito para o ajuizamento da Ação Monitória, para o que, como visto, é suficiente o extrato do cartão de crédito com a evolução da dívida e especificação dos índices aplicados.

Sabe-se que nenhuma instituição financeira fornece crédito sem retorno.

Afinal, dinheiro é o seu produto e os juros são a justa remuneração pelo capital emprestado.

Com relação aos juros remuneratórios, não há dúvida que as Instituições Financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na
Lei de Usura
- Lei 22.626/33 - (Súmula 596/STF) e que a estipulação superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja previsão expressa nesse sentido.

Ressalte-se que a Lei Complementar no
105
, de 10 de janeiro de 2001, em seu art.
1o
, par.1o, para os efeitos dela decorrentes, equipara as administradoras de cartões de crédito às instituições financeiras.

A questão da limitação dos juros, outrossim, restou superada

com a promulgação da emenda constitucional n.
40
/2003, o que deu azo à súmula de n. 648 do mesmo E. Supremo Tribunal Federal.

E ainda, a Súmula 283 do STJ prevê que:

"As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da
Lei de Usura
."

Está, pois, pacificado que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações relativas a juros.

Ainda, restou editado o
enunciado 596 da Súmula de Jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:
“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

A jurisprudência sobre o tema pacificou no sentido de incluir as empresas administradoras de cartão de crédito na categoria de instituição financeira, daí resultando a edição do verbete 283 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”.

Logo, sendo as Administradoras de Cartão de Crédito consideradas instituições financeiras, os juros por elas cobrados não se sujeitam às limitações da Lei
de Usura, conforme o enunciado 283 da Súmula do STJ.

Acerca do tema, colaciono precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211. JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO-LIMITAÇÃO. 596/STF. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. - ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.’ - Os juros remuneratórios não sofrem as limitações da Lei da Usura. - As administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras. Os juros remuneratórios por elas cobrados
não sofrem as limitações da Lei da Usura. Incide a Súmula 283. - É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36), desde que pactuada. - O pagamento indevido deve ser restituído para obviar o enriquecimento sem causa, desde que verificada a cobrança de encargos ilegais.” (
AgRg
no Ag 953.299/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008,
DJe
03/03/2008).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE PELA TÃO SÓ SUPERAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. SUBMISSÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 83/STJ. MORA CORRETAMENTE AFASTADA.

1. A tão só superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando se revela diminuta a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.

2. Quando do julgamento do Recurso Especial n.o 1.826.463/SC, no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o posicionamento acerca da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Enunciado n.o 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no REsp n. 1.960.803/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)

Ademais,
nos créditos rotativos, os juros são calculados diariamente sobre o saldo devedor e, em regra, cobrados mensalmente.

A possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com incidência de juros sobre o saldo remanescente, e utilização do mesmo limite disponibilizado pela instituição financeira, indicam os contornos conhecidos das operações de crédito rotativo.

A corroborar, o art. 702, § 2o, do CPC, impõe expressamente que,
“Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”
e,
“Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”
(§ 3o).

In
casu
, apesar de
alegar excesso de execução em decorrência da cobrança
dos juros
supostamente
exorbitantes,
cobrados no contrato firmado entre as partes,
o requerido/apelante
não indicou o valor que entende correto e
tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, motivo pelo qual se impõe, liminarmente, a rejeição da alegação de excesso de execução, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC.

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE, CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo. Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora. (N.U 1000130-77.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 10/07/2023)

Desta forma, não merece prosperar o pleito recursal do apelante
Nildo
.

No que tange ao apelo do banco, cin
ge-se a controvérsia em apurar se deve vigorar os encargos nos moldes contratados até o efetivo pagamento do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória.

Objetiva o
banco
apelante a manutenção dos encargos contratuais (incidência de juros e correção monetária) nos moldes estipulados no contrato, até o efetivo pagamento da dívida.

Tem razão o apelante em seus argumentos.

Com efeito, sobre o tema o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Assim, no caso, deve ser apurado o montante devido até o pagamento da dívida, conforme estabelecido no contrato
.

Com efeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplara incidência dos encargos contratuais postulados.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ.1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula no 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2015)

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR). (N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO MONITÓRIAENCARGOS CONTRATUAIS– INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO– JULGADOS DO STJHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– VALOR ADEQUADO– MANUTENÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR).O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC”.(N.U 1042735-56.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023)

Diante do exposto,

nego provimento
ao recurso do apelante
Nildo
e

dou provimento
ao
apelo do banco
para determinar a incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento.

Por conseguinte,
necessária a fixação e majoração d
os honorários advocatícios
,
para
o percentual de
15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025